Tribunal: STF
Processo: Rcl 76948
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSOS SUBJETIVOS, NOS QUAIS A RECLAMANTE NÃO FOI PARTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    2. In casu, verifica-se a total ausência de paradigma apto a embasar o intento reclamatório, bem como não há usurpação de competência desta Corte. 



    3. Cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    4. Nessa linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/9/2010). 



    5. Agravo regimental desprovido.